Tribunal: TJDFT
Processo: 0702942-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702942-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISA DE OLIVEIRA MACHADO CORREIA AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela autora, Marisa de Oliveira Machado Correia, contra decisão interlocutória que, na origem, indeferiu o pedido liminar de suspensão imediata dos descontos de empréstimo consignado supostamente firmado mediante fraude. Em apertada síntese, a recorrente sustenta que tem 8 (oito) contratos consignados ativos em outras instituições financeiras e que, no início de 2022, ao tentar entabular portabilidade para o banco agravado, com redução do valor das parcelas, foi surpreendida com a contratação fraudulenta de um novo empréstimo, com o qual não anuiu. Aduz que não foi ela quem solicitou o empréstimo em discussão, conforme as provas acostadas ao processo de origem, pelo que devem ser suspensas, de pronto, as respectivas cobranças. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, nos termos supracitados. Sem preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça na origem. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em relação à probabilidade do direito, não a vislumbro. A teoria do crédito responsável, de fato, recomenda cautela na oferta e contratação de empréstimos (07236596420198070000 - (0723659-64.2019.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, 1a Turma Cível, Relator: SIMONE LUCINDO, DJE: 18/03/2020). A própria FEBRABAN, que congrega as instituições financeiras, recomenda, no NORMATIVO SARB 010/2013, de 27.06.2013, em regime de autorregulação: “Art. 6o Considera-se contratação de crédito responsável aquela que possibilite verificar a adequação da oferta de crédito realizada ao perfil econômico e à capacidade de pagamento do consumidor contratante, sob avaliação da instituição financeira, com base nas informações declaradas e disponíveis nos bancos de dados públicos e privados de crédito.” Dessa forma, não deve a instituição financeira permitir a contratação por sistemas frágeis que não consideram a segurança e a capacidade de liquidação dos empréstimos. Contudo, no caso em exame, não obstante os disposto nas normas supracitadas, a agravante não devolveu o valor do crédito, nem se opôs aos descontos. Portanto, a uma análise perfunctória, carece de verossimilhança as alegações da agravante, necessitando o feito de dilação probatória, a fim de se verificar eventual ilicitude na conduta do referido banco, em especial no que tange à prestação de informações adequadas acerca dos requisitos do art. 52 do CDC. No tocante ao perigo de dano, também não vislumbro a sua presença, sobretudo porque os descontos atinentes ao contrato em discussão se iniciaram em 2022, ou seja, há mais de 1 ano, e somente agora a autora ajuizou a presente lide. Assim, neste momento processual, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Dessarte, não se encontram presentes os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J